Tribunal: TJBA
Processo: 0000417-31.2011.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000417-31.2011.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Rita de Cassia Cruz dos Santos

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO, RAFAEL MUNIZ FERREIRA NOGUEIRA, LUCIANO MUNIZ FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ACOLHIDA PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA SEGURADA. SUSPEIÇÃO DO PERITO JUDICIAL. SEGURADA QUE JÁ ERA PACIENTE DO MÉDICO NOMEADO. VEDAÇÃO IMPOSTA PELO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA EM SEU ART. 93. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE UMA NOVA PERÍCIA MÉDICA. DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O LAUDO PERICIAL E A SENTENÇA PROFERIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Resolução CFM 1931/2009, denominado Código de Ética Médica, determina, em seu art. 93, que
é vedado ao médico “Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado”.

2.
No caso concreto, observa-se que o perito, Dr. Felipe Meireles Miranda (CRM 24.165) ao responder um dos quesitos formulados pelo INSS, afirma que já atuou como médico particular da apelante. Ademais, a apelante colacionou em ID. 32870039, relatório médico firmado pelo mesmo
expert
, em atendimento realizado em clínica particular.

3.

Outrossim, verifica-se, do relatório acostado em ID. 32870039, datado de 24/04/2018 que o profissional médico, o qual também foi perito na presente demanda, consignou que a paciente
“necessita afastar-se de suas atividades laborais pois não tem condições laborativas. Solicito avaliação pericial
”. Por outro lado, no laudo pericial apresentado perante o juízo, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. Observa-se, assim, mais uma razão para o reconhecimento da nulidade da prova pericial acostada, pela divergência de conclusões, notadamente levando-se em consideração a sua importância para o deslinde das ações acidentárias.

4.
Portanto, na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante demonstrou motivos suficientes para desconstituir o laudo pericial produzido em juízo e, por conseguinte, a sentença proferida.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS, AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA QUE SEJA REALIZADA NOVA PERÍCIA POR OUTRO PROFISSIONAL MÉDICO ORTOPEDISTA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO
N
°
0000417-31.2011.8.05.0105
,

oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante,
RITA DE CÁSSIA CRUZ DOS SANTOS

e, como apelado,
o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
–
INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia
em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA